Tribunal: TJDFT
Processo: 0721064-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SÃO CRISTOVÃO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de tutela provisória em ação revisional de aluguel ajuizada em desfavor de IMOBILIÁRIA YTAPUÃ S/A. O agravante alegou que, em 1o/04/2019, firmou contrato de locação comercial de imóvel pertencente à requerida e localizado na SCIA, quadra 10, conjunto 1, lote 06 – Guará/DF. Segundo a avença, foi pactuada a locação pelo período de 1o/04/2019 a 1o/04/2029 e o valor do aluguel foi fixado em R$50.000,00 (cinquenta mil reais) corrigido anualmente pelo índice do IGP-M. Contudo, a aplicação do índice pelo período vigente teria elevado o aluguel atual para R$77.936,68 (setenta e sete mil novecentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), ocasionando desequilíbrio contratual. Elaborou laudo técnico que apontou a discrepância do valor do locativo com os demais imóveis da região e requereu a fixação de aluguel provisório em R$62.349,34 (sessenta e dois mil trezentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos). O pedido foi indeferido sob o fundamento de que o valor atual do aluguel teria sido reduzido por acordo entre as partes e que o laudo técnico juntado pelo autor não teria sido submetido ao contraditório. Nas razões recursais, o agravante sustentou que atendeu aos requisitos para a propositura da ação revisional e que a fixação do aluguel provisório em valor não inferior a 80% do locativo consistiria norma cogente e, portanto direito potestativo, diante do preenchimento dos requisitos legais. Requereu a antecipação da tutela recursal “para arbitramento do aluguel provisório equivalente a 80% do valor atualmente pago, equivalente a R$62.349,34 (sessenta e dois mil e trezentos e quarenta e nove reais e trinta e quatro centavos) e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se a tutela provisória”. Preparo regular sob ID 36716078. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação revisional de aluguel com pedido de fixação de aluguéis provisórios, cuja ação é regida pela Lei n. 8.245/91, que estipulou em seu art. 68 o rito sumário para demanda dessa espécie. Contudo, o Código de Processo Civil de 2015, que extinguiu o rito sumário, estabeleceu no parágrafo único do art. 1.049 que quando a lei remeter a procedimento sumário será observado o procedimento comum, o qual será adotado para a presente ação. Da análise do contrato locatício de ID no 126519360 observa-se que o imóvel localizado no SCIA QUADRA 10, CONJUNTO 1, LOTE 06, SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO, GUARÁ, BRASÍLIA/DF foi locado pelo período de 10 (dez) anos, com vigência a partir de 01/04/2019, garantida a prorrogação, nas mesmas condições, por igual período, pelo valor mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com reajuste anual com base na variação do IGPM/FGV, conforme cláusula 3.3.4 do contrato de locação (pág. 3, ID no 126519360). Todavia, conforme os comprovantes de pagamento dos boletos de ID no 126519363, o valor atual do aluguel do imóvel locado foi reduzido para de R$ 77.936,68, por ajuste entre as partes, conforme informado no terceiro parágrafo do ID no 127947981. E em que pese o autor ter juntado os laudos de avaliação mercadológica de ID no 126519364, esses documentos foram produzidos unilateralmente pelo que nessa fase inicial do procedimento não são hábeis para fins de alteração do valor da locação, tendo em vista que a parte ré não tem como contradita-los, portanto somente após a instrução do feito com produção das provas necessárias e em observância ao contraditório, é que será aferido o real valor da locação. Nesse sentido confira o seguinte julgado: (...) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de fixação de aluguel provisório deduzido no item “a”, pág. 15, ID no 126519357, para manter, nessa processual, o valor do aluguel em R$ 77.936,68.” Conforme se verifica da decisão supra, o juízo indeferiu a liminar sob dois fundamentos: a) o valor atual do aluguel teria sido estabelecido por ajuste entre as partes e; b) o laudo técnico apresentado não foi submetido ao contraditório. Nas razões recursais, a agravante sustentou que a fixação do aluguel provisória seria impositiva diante do preenchimento objetivo dos pressupostos para o ajuizamento da ação revisional, mas não declinou qualquer razão que impugnasse a conclusão de que o valor atual seria decorrente de ajuste entre as partes. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Embora o agravante tenha sustentado o direito à fixação do aluguel provisório, independentemente da submissão do laudo ao contraditório, o segundo fundamento permanece hígido e suficiente para a manutenção da decisão. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator